Tribunal: TJBA
Processo: 0343498-07.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n.
0343498-07.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE/APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

EMBARGADO/APELADO: ROBERTO LOPES COSTA

Advogado(s)
:
ELIO RICARDO MIRANDA AZEVEDO

*** E

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. TEMA 1.220/STJ. SOBRESTAMENTO INDEVIDO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 103, PARÁGRAFO ÚNICO, LEI 8.213/91. OMISSÃO EVIDENCIADA. VÍCIO. CORREÇÃO.

I – Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

II –
A suspensão determinada pelo STJ no Tema 1.220 não alcança a hipótese em que o processo tramita em grau de apelação no Tribunal de Justiça, nem quando a matéria apreciada diverge daquela que é objeto do recurso repetitivo.

III - A controvérsia acerca da metodologia de cálculo da RMI, art. 29, II, da Lei 8.213/91 não coincide com a matéria do Tema 1.220, restrito ao efeito interruptivo do Memorando-Circular Conjunto 21/DIRBEN/PFEINSS.

IV - Incorre em omissão o acórdão que deixa de se pronunciar acerca da prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, matéria de ordem pública prevista no art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91 e consolidada na Súmula 85 do STJ, razão do provimento parcial dos aclaratórios.

EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

ACORDÃO

VISTOS
, relatados e discutidos os
Embargos de Declaração na Apelação de n.º 0343498-07.2013.8.05.0001,
em que figuram como
Embargante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

e como
Embargado
ROBERTO LOPES COSTA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e o fazem pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA